Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700670-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS RENNER S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelas LOJAS RENNER S/A, contra a sentença de ID n.o 50572473, que denegou a segurança e julgou o mérito do processo. Em razão da petição de ID n.o 53452599, apresentada pelo Distrito Federal, em relação aos depósitos realizados pela parte apelante, nos quais o ente federado requer esclarecimentos, intime-se a parte apelante para que promova os esclarecimentos necessários no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Publique-se, intime-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação da apelação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador